Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. OBJETO. PAGAMENTO. SERVIÇOS DE PEDREIRO E MESTRE DE OBRAS. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA VERBAL. QUESTÃO FÁTICA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. ARGUIÇÃO INCONTROVERSA. VALOR DO SERVIÇO. EXTENSÃO DO PACTUADO. ETAPAS DA OBRA. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO ADIMPLIDOS. DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARTE RÉ. SERVIÇO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO PARCIAL. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. COBRANÇA. RESPONSABILIZAÇÃO. ELISÃO. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. OFENSAS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO COMPENSATÓRIO. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de empreitada que teriam sido prestados e não adimplidos, embora de regra a prova do pagamento seja feita primordialmente mediante apresentação do recibo e esteja sob a incumbência da parte ré, ressoando controvertido o valor originalmente pactuado e a extensão dos serviços contratados e executados, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado.
3. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor não comprovara as premissas primeiras dos elementos componentes da relação contratual, ou seja, a extensão objetiva o contratado e o preço (contraprestação) daquilo que fora concertado, ressaindo ainda evidenciado pela prova oral não ter adimplido satisfatória e integralmente os serviços que ele mesmo asseverara, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira.
4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
5. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
6. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual e manifestações orais levadas a efeito em ambiente privado de forma recíproca, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.